Tribunal: TJDFT
Processo: 0003179-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
2. A simples pretensão de revisão do julgamento desfavorável ao recorrente, com reexame de fatos, alegações e provas, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos.